Tribunal: STF
Processo: AI 380813
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Inexiste nos autos a certidão de publicação do acórdão
recorrido, que é peça essencial para a verificação da
tempestividade, ou não, do recurso extraordinário, julgamento este
que cabe nesta instância a esta Corte, razão por que não basta que
conste dos autos certidão da Secretaria do Tribunal "a quo" ou
despacho do Presidente deste que declare, sem dar a data da
publicação do aresto recorrido, que o recurso extraordinário é
tempestivo, dada a impossibilidade do acerto dessa conclusão.
        Agravo a que se nega provimento.